Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719095-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O O Banco Mercantil do Brasil S.A pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral, nos termos do art. 4o, inciso III e IV, da Portaria GPR 841/2021. Pede o envio de link de acesso à sessão e a inscrição da advogada Helena Penna Marchi (OAB/MG 210.615, ID 68041093). Todavia, o recurso de embargos de declaração não admite sustentação oral, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. É possível a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial apenas para fins de acompanhamento, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021. Determino a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial apenas para fins de acompanhamento do advogado. Ressalto que, na hipótese, não é cabível a sustentação oral, nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil c/c art. 110 do RITJDFT. Quanto ao pedido de envio de link para acompanhamento da Sessão por Videoconferência, o processo não está em segredo de justiça, não há sustentação oral e as sessões poderem ser acompanhadas por meio de canal do YouTube. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator